Tribunal: TJDFT
Processo: 0717467-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717467-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Itaucard S/A Agravado: Roldão Pereira Lopes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Itaucard S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, nos autos do processo no 0700599-63.2023.8.07.0019, assim redigida: “1. Emende-se para apresentar nova memória de cálculo com valor do débito, especificando o número de parcelas pagas, vencidas e não pagas, vincendas, bem como os encargos incidentes e demonstrando os descontos relativos aos juros futuros, a cada parcela, uma vez que a parte requerida tomará por base a memória de cálculo apresentada para promover o pagamento integral da dívida, não podendo ser contabilizado juro remuneratório futuro. 2. Alerto, desde já, que honorários advocatícios não devem ser incluídos nos cálculos, uma vez que a fixação cabe a este Juízo. 3. Cumprida a determinação acima, adeque o valor da causa nos termos do item anterior (CPC, art. 292, § 1o) e recolha as despesas iniciais complementares, se o caso. 4. No mais, em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 147351822), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 5. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 6. Ocorre que, em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 7. De qualquer modo, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 8. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 9. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único).” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 46478579), em síntese, que a notificação extrajudicial com a finalidade de constituir o recorrido em mora foi enviada para o endereço indicado pelo devedor no momento da celebração do negócio jurídico em questão e está de acordo com a exigência do Decreto no 911/1969. Acrescenta que é válida a notificação enviada para o endereço indicado pelo devedor, mesmo tendo sido recebida por terceiro. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja recebida a petição inicial e deferida a medida liminar de busca e apreensão, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela antecipada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos autos (Id. 46492686 e Id. 46492687). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade recursal espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo discutida no recurso. No caso em apreço, a despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise da admissibilidade recursal que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto, pois, satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. Na hipótese em análise, no entanto, o agravo de instrumento é inadmissível. Isso porque o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. De fato, observa-se que não há previsão de hipótese apta a alcançar controvérsia a respeito da instrução da petição inicial com documento indispensável (art. 2o, § 2o, do Decreto no 911/1969). A ausência de documento indispensável é causa de indeferimento da petição inicial por meio de sentença, que poderá ser eventualmente impugnada por intermédio do recurso de apelação (artigos 320, 321 e 331, caput, todos do CPC). Por essa razão a existência de procedimento próprio previsto expressamente em lei afasta a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1015 do CPC. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra da Egrégia 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento com fundamento na preclusão da questão relativa ao indeferimento da gratuidade de justiça, bem como diante do não cabimento do recurso para impugnar pronunciamento que ordena emenda à inicial. 1.1. A agravante afirma o cabimento do agravo de instrumento, alegando que o pronunciamento de primeiro grau possui caráter decisório e aptidão para causar prejuízos. Acrescenta que a manutenção da decisão interlocutória enseja a extinção prematura do processo originário. 2. A decisão objeto do agravo de instrumento indeferiu a gratuidade judiciária postulada pela autora, assim como determinou a emenda da inicial para conversão da ação monitória em ação de cobrança e retirada da imputação à requerida dos honorários contratuais devidos aos advogados da autora. 3. Nota-se que a única matéria abordada pelo provimento judicial que poderia ser discutida pela via do agravo de instrumento refere-se ao indeferimento da gratuidade de justiça (art. 1.015, V, CPC). 3.1. Porém, referida questão encontra-se preclusa diante da não interposição de recurso contra a decisão monocrática que manteve o indeferimento do benefício, tendo a agravante, inclusive, recolhido o preparo recursal. 4. No que tange à determinação de emenda da inicial, esta matéria não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 4.1. Não prospera a tese de que o despacho de emenda ocasiona prejuízos que evidenciem o cabimento do agravo de instrumento. Isso porque, caso a agravante não cumpra a determinação, sobrevindo, assim, sentença de extinção do feito, ela poderá manejar recurso de apelação a fim de discutir o acerto das exigências realizadas pelo juízo de origem (art. 331 do CPC). 4.2. Precedente: "AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1335992, 07480037520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021)” (Ressalvam-se os grifos). Ademais, é importante ressaltar que a decisão impugnada não determinou apenas a juntada de documento indispensável pela sociedade agravante, mas também a reformulação do cálculo da dívida, a retificação do valor da causa, bem como o recolhimento das custas complementares. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Fica prejudicado o exame dos requisitos concernentes ao requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator